Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 3/2/2026 (eDoc. 307).
Em 5/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc.311).
Em 6/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Diogo Arthur Galvão à remição de um dia de pena em razão da realização do curso ‘Reescrevendo a minha história’ e pela reiteração do ofício expedido ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP12 a fim de que informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o Poder Público para realização do curso ‘Gerente de Vendas’(eDoc.317).

É o breve relato. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante à remição pelo curso profissionalizante, de acordo com a documentação encaminhada pela  Secretaria da Administração Penitenciária do Centro de Ressocialização de Limeira, o apenado demonstrou ter realizado o curso “Reescrevendo a minha história”, entre os dias 21/5/2025 e 23/5/2025, fazendo jus, portanto, à remição de 1 (um) dia de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP.
Acerca da existência de convênio entre a instituição de ensino e o poder público, verifica-se que o curso “Gerente de Vendas”, permanece pendente a comprovação da preexistência de autorização ou convênio entre o CBT/EAD e o Poder Público.
Neste sentido, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reafirmado a impossibilidade de reconhecer-se a remição quando ausente autorização ou convênio com o órgão público: “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP” (HC 259523 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/09/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) HOMOLOGO a remição de 1 (um) dia de pena, em decorrência do curso “Reescrevendo a minha história”;
B) OFICIE-SE ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino CBT/EAD e o Poder Público para a realização do curso “Gerente de Vendas”.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente